Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE PELO WHATSAPP. PERFIL CLONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA EM CUJO NOME O “CELULAR PRÉ-PAGO” ESTÁ REGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
I. A dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. O fato de o “telefone celular pré-pago” estar registrado em nome de uma das partes demandadas não tem o condão de associá-la, comissiva ou omissivamente, à prática delituosa, máxime ante as evidências de que ela não adquiriu o chip usado para a consecução do estelionato praticado por meio de mensagens de whatsapp.
III. À falta de prova de que a segunda ré participou, dolosa ou culposamente, da atividade criminosa que resultou nos danos materiais e morais sofridos pelos autores, não se pode condená-la solidariamente, presente o disposto nos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil.
IV. Em se tratando de sentença de improcedência, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela segunda Apelada, no caso a condenação evitada pela atuação do seu advogado, consoante a inteligência do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.